Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. QUESTÕES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS OU FUNDIÁRIAS QUE NÃO INTEGRAM O OBJETO DA AÇÃO. LOTES SUPOSTAMENTE SITUADOS EM ÁREA PÚBLICA. INTERESSE DA TERRACAP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal (art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

2. Se a questão primordial da lide não comporta deliberação ambiental, urbanística ou fundiária, mas, sim, questões contratuais e possessórias envolvendo particulares e empresa pública distrital, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara de Fazenda Pública, nos termos do art. 26, I, da Lei n. 11.697/2008 c/c art. 3o da Resolução n. 3/2009, do Pleno deste Tribunal de Justiça.

3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, o i. Juízo da 3a da Fazenda Pública do DF.